Tribunal: TJDFT
Processo: 0717422-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717422-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RAUL SIMOES JUNIOR AGRAVADO: MEGGA PROJETOS CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Raul Simões Junior contra decisão desta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da intempestividade do recurso, tendo em vista a opção pelo pedido de reconsideração, o qual não interrompe o prazo processual, operando-se a preclusão (ID 35833741). Em suas razões recursais (ID 36041645), sustenta o agravante, ora embargante, que a decisão embargada padece de omissão, porquanto deixou de observar o parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaca que a decisão agravada ocorreu no âmbito do cumprimento de sentença, momento processual destinado à apreciação de pleitos usualmente similares, sempre tendentes à efetivação de medidas de constrição patrimonial. Sustenta que a lei não limita o direito de pleitear atos de busca e expropriação, não havendo que se falar em eficácia preclusiva. Requer o acolhimento dos embargos, suprindo-se a omissão apontada e atribuindo efeitos infringentes ao recurso para conhecer do agravo de instrumento e deferir o pleito de renovação de consulta ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada (“teimosinha”). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado. In casu, aduz o embargante que a decisão é omissa, porque as decisões proferidas em cumprimento de sentença são desafiadas por agravo de instrumento, inexistindo, outrossim, preclusão quantos ao pleitos de busca e expropriação de bens. De início, cumpre consignar que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo processual, seja a decisão proferida em processo de conhecimento ou em processo de execução. Portanto, não há que se falar em omissão quanto ao disposto no art. 1.015, paragrafo único, do CPC, uma vez que a tempestividade é requisito objetivo para a admissibilidade de qualquer recurso em qualquer fase processual. Quanto à preclusão, é certo que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD). Todavia, em relação à decisão agravada, operou-se a preclusão temporal. Nessa perspectiva, se houver nova decisão, lastreada em novos fatos e argumentos, nada obsta que o embargante interponha o recurso cabível. A título ilustrativo, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PENHORA. REALIZAÇÃO. IMÓVEIS RURAIS. DIREITOS. CONSTRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA. AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS CONSTRITOS. INEXISTÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO PARCIAL DA PENHORA. INVIABILIDADE. INSURGÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. RENOVAÇÃO DO INCONFORMISMO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto patente que a insurgência formulada pelo recorrente quanto à alegação de excesso de penhora restara examinada por decisão preteritamente prolatada e que já restara alcançada pela preclusão, sobejando que a arguição nupérrima lastreara-se em novos argumentos e situação fática, germinada da juntada aos autos, pelas partes, de estudos avaliativos dos imóveis penhorados, com o qual tencionara o insurgente demonstrar o substrato material da argumentação de excesso de penhora que aviara, o havido legitima que apresente nova insurgência, supedaneado na alteração de fato havido, ainda que desprovida de plausibilidade, afastando, sob essa perspectiva a viabilidade de reconhecimento de preclusão a recobrir a matéria. 2. À míngua de avaliação oficial do valor dos imóveis rurais penhorados no curso do executivo não sobeja possível acolher como hígida a alegação de excesso de penhora, sobejando que, somente após a realização da avaliação e detecção de eventual excesso, ressoará possível liberação parcial dos bens constritos, devendo, até então, ser mantida a integralidade da penhora consumada como forma de se garantir a execução, que, como cediço, se faz no interesse do credor, pois, em suma, é quem persegue a realização dum direito expresso em título executivo. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1362751, 07117427720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, considerando que o recurso dos embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada permeada por vícios de omissão, obscuridade ou contradição ou, ainda, da necessidade de se corrigir erro material ou premissa fática equivocada (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), dada a inexistência de tais máculas na decisão objurgada, mostra-se cogente o não provimento dos presentes embargos. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora